Tribunal: TJSP
Processo: 1500236-17.2021.8.26.0623
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria do delito comprovadas. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Circunstâncias que evidenciam o comércio ilegal de drogas. Impossibilidade de desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei no 11.343/06. Pena-base fixada no mínimo legal. Readequação da fração de aumento em razão da reincidência específica na segunda etapa da

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria do delito comprovadas. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Circunstâncias que evidenciam o comércio ilegal de drogas. Impossibilidade de desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei no 11.343/06. Pena-base fixada no mínimo legal. Readequação da fração de aumento em razão da reincidência específica na segunda etapa da dosimetria. Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Mantido o regime inicial fechado. Viável a restituição do aparelho celular ao proprietário. Comprovação da origem lícita do bem. Recurso parcialmente provido.